Tribunal: TJMT
Processo: 1015438-60.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015438-60.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIANE DA ROCHA QUALTER LINKOSKI - CPF: 949.527.951-87 (RECORRENTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO:

1015438-60.2019.8.11.0015

COMARCA DE ORIGEM:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

RECORRENTE:

ELIANE DA ROCHA QUALTER LINKOSKI

RECORRIDO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 01/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – PLEITO RECURSAL DA AUTORA DE PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTA – CONTRATO NULO – DIREITO À FÉRIAS SIMPLES E TERÇO CONSTITUCIONAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O simples fato de descaracterizar o contrato temporário não garante ao servidor aplicação das normas da CLT, uma vez que é dada por vínculo administrativo.

Logo, sem razão Recorrente em relação ao pagamento de férias na modalidade dobrada, bem como da multa de 40% sobre o FGTS.

No entanto, o fato não afasta o seu direito ao recebimento, além da devida contraprestação pecuniária, as demais verbas asseguradas ao servidor público, estando ai incluído o gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço).

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado, em ação que busca a declaração de nulidade do contrato temporário e condenação em FGTS de 2016 a 2019, bem como nas demais verbas trabalhistas, interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a sentença nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários e CONDENAR o requerido a pagar o valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), nos períodos de contratação temporária compreendidos de 06/04/2016 até 13/11/2019, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice IPCA-E, a partir da data que deveria ter sido adimplidos, nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE, respeitando o teto dos Juizados Especiais.

Contrarrazões não apresentadas.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

É o relatório mínimo necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A questão tratada na exordial e reverberada em sede de recurso é sobre a legalidade ou não das sucessivas contratações temporárias, onde a parte recorrente busca o recolhimento do FGTS de todo o período laborado de 2016 a 2019.

Em situações urgentes e imprevisíveis, o Recorrido pode realizar a contratações de pessoal por tempo determinado para exercer também atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público, autorizando-se a contratação temporária nos moldes do art. 37, IX, CF.

Com efeito, os servidores são submetidos a um regime jurídico administrativo especial e regidos por legislação específica, eis que não se confundem com os servidores públicos em sentido estrito ou estatutários, pois são contratados eventualmente pela Administração e a título precário para situações que fogem a sua rotina.

Todavia, se o contrato de trabalho temporário sofrer sucessivas renovações, circunstância que desvirtua o atendimento da necessidade temporária de interesse público e fere o disposto no art. 37, II, da CF, como ocorreu no caso em análise.

Na espécie restou comprovado que a contratação decorrente das sucessivas prorrogações do contrato da Autora com a administração pública, se revela uma necessidade permanente e, conforme supramencionado descaracteriza a excepcionalidade.

Ocorre que, o simples fato de descaracterizar o contrato temporário não garante ao servidor aplicação das normas da CLT, uma vez que é dada por vínculo administrativo.

Desta feita, resta por afastado o direito ao pagamento de férias na modalidade dobrada, bem como a multa de 40% do FGTS.

Em relação a multa, saliento ainda que, não houve demissão sem justa causa da Recorrente, mas término do prazo do último contrato celebrado entre os litigantes, o que afasta o direito pleiteado.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – CONHECIMENTO DE OFÍCIO – AÇÃO TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO
TEMPORÁRIO
– SUCESSIVOS CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO – ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INDEMONSTRADA OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO
TEMPORÁRIA
DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL – NULIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA – DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS - ART. 19-A DA LEI 8.036/90 – CONSTITUCIONALIDADE – RE 596478/RR –
FÉRIAS
DOBRADAS – NÃO DEVIDAS - CORREÇÃO MONETÁRIA – EFETIVO PREJUÍZO E ÍNDICES DEFINIDOS EM Q.O. NAS ADIs No 4.357 E No 4.425 – JUROS DE MORA – CITAÇÃO E ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. As prorrogações sucessivas na contratação de servidor por tempo determinado, no atendimento de excepcional interesse público de necessidade
temporária
, desnatura a relação jurídico-administrativa anteriormente firmada, ensejando a declaração de nulidade do contrato, conferindo direitos sociais mínimos ao trabalhador (art. 7o, CF), tais como 13o salário e
férias
acrescidas do terço constitucional.

2. O STF, no RE 596.478, reconheceu a constitucionalidade do artigo 19-A da Lei 8.036/1990, sendo “devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado
nulo
nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”, ressaltando que a contagem do prazo prescricional das parcelas a este título deve observar a nova orientação jurisprudencial daquela Corte no ARE 709.212/DF.

3.
Tratando-se de relação orientada pelas normas que regem o direito público, não se aplica a multa rescisória do FGTS, tampouco o cômputo em
dobro
de
férias
não gozadas, aviso prévio e anotação na CTPS, cuja incidência se restringe às relações regidas pela CLT.

4. Em atualização, condenado o Poder Público em verbas de caráter alimentar, o índice de correção monetária, devido do efetivo prejuízo, será o INPC até 29/06/2009, a partir de 30/06/2009 até 25/03/2015 aplica-se a TR (caderneta de poupança) e, após a esta data o IPCA-E. Inteligência da questão de ordem nas ADIs no 4.357 e no 4.425. Já os juros moratórios, contados da citação, terão por correspondência os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 (redação da Lei 11.960/2009)
(N.U 0014139-36.2009.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 16/05/2017, DESTAQUEI)

No entanto, o fato não afasta o seu direito ao recebimento, além da devida contraprestação pecuniária, as demais verbas asseguradas ao servidor público, estando aí incluído o gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço) a mais do salário normal.

Aliás, este é o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em caso análogo, conforme aresto colacionado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS
– NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, e § 2o DA CF –
DIREITO AS VERBAS CONSTITUCIONAIS – SALDO DE SALÁRIO – FÉRIAS E ADICIONAL DE UM TERÇO
– DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1- O STF firmou o entendimento, de repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao serviço público via concurso (CF, art. 37, II, e § 2o).

2- As normas da CLT não se aplicam quando a relação de trabalho é dada por vínculo administrativo;
todavia, as verbas de ordem constitucional são inafastáveis, por isso o servidor contratado faz jus ao recebimento de terço constitucional de férias, saldo de salário e décimo-terceiro.

3- O STF firmou jurisprudência no sentido de que a contratação, por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (RE 765320, Relator(a): Min. Teori Zavascki, julgado em 15/9/2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral, publicado em 23-9-2016).

4- Referindo-se a presente demanda à verba remuneratória, ou seja, tratando-se de relação de trato sucessivo, incide a aplicação da Súmula no. 85 do STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação.

5- O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo no 709.212/DF, declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5o, da Lei no. 8.036/90, bem como do art. 55 do Decreto no. 99.684/90, com efeitos ex nunc, no tocante ao "privilégio do FGTS à prescrição trintenária" e modulou os efeitos do seu julgado, a fim de que, nos casos em que a prescrição não se tenha iniciado, até a data do julgamento (13-11-2014), o prazo a ser aplicado é o de 5 (cinco) anos. E, para as hipóteses em que o prazo prescricional já se tenha iniciado, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 (cinco) anos, a partir da data do julgamento.

6- Os valores a serem percebidos deve incidir correção monetária, desde o vencimento de cada parcela até a entrada em vigor da nova redação do art. 1o F, da Lei no 9.494/97 (30/6/2009), quando deverão ser aplicados os índices empregados à caderneta de poupança (TR), até 25/3/2015 e a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E. Já os juros moratórios serão os da caderneta de poupança e devidos a partir da citação válida.

(Apelação / Remessa Necessária 31469/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/06/2017, Publicado no DJE 04/07/2017)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.

2. Servidor público contratado em caráter temporário. Renovações sucessivas do contrato.

3. Aplicabilidade dos direitos sociais previstos no art. 7o da CF, nos termos do art. 37, IX, da CF. Direito ao décimo-terceiro salário e ao adicional de férias. Precedentes do STF.

4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.

5. Agravo regimental a que se nega provimento
.

(STF - ARE: 664484 MG, Relator: Min. Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 05/02/2013, Segunda Turma).

APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 – 13o SALÁRIO – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 39, § 3o - DIREITO DO SERVIDOR – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – NÃO CONCESSÃO –FGTS –POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. –

O servidor público, ainda que não concursado, faz jus às verbas de natureza salarial previstas pelo artigo 39, § 3o, da Constituição Federal. –Somente faz ao adicional de insalubridade o servidor que demonstre o exercício de trabalho habitualmente em locais insalubres, ainda que contratado a título precário, tem direito a receber o adicional de insalubridade.

...

(STF - RE: 953029 MG - MINAS GERAIS 7014922-03.2009.8.13.0024, Relator: Min. Celso de Mello: 17/03/2016).

Registro ainda que ao caso aplica-se o recente TEMA 551 do STF, assim ementado:

"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

Certo ainda que tal tema ainda não transitou em julgado, com acórdão recentemente publicado na íntegra em data de 30/06/2020, por maioria, de onde em 24/09/2020, foi rejeitado os embargos de declaração do mesmo, com a publicação do acórdão de rejeição dos embargos de declaração de forma unânime.

Portanto, a parte Recorrente faz jus ao recebimento de verbas relativo às férias, acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional.

Em relação aos índices de correção e mora a serem utilizados, recentemente com o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal
no recurso repetitivo, COM REPERCUSSÃO GERAL e aplicação obrigatória, no REXT foi colocada uma pá de cal em relação aos índices que no caso de verba não tributária é o IPCA-E e juros de mora pela poupança, nos termos do artigo 1o F da Lei 9494/97, senão vejamos:

“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (art. 5o, da CF/88). Quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (repercussão geral) (Info 878).”

No caso em tela observa-se ainda 15 renovações sucessivas ao longo dos anos de 2016 e 2019, nos seguintes intervalos a saber:

a)06/04/2016 até 23/12/2016;

b)08/02/2017 até 22/12/2017;

c)05/02/2018 até 21/12/2018;

d)05/02/2018 até 03/08/2018;

e)19/03/2019 até 26/05/2019;

f)05/08/2019 até 06/11/2019;

Num total de 1041 dias trabalhados o que dá 2 anos e 311 dias de trabalhos ao Estado em mais de 15 renovações sucessivas, violando, inclusive a disposição legal do artigo 11, III da Lei Complementar 600/2017 que foi editada para regulamentar a LC 04/90, de onde a aludida lei prevê a possibilidade de renovações por até 24 meses, tendo o caso dos autos ultrapassado tal período, demonstrando total desvirtuamento do contrato de trabalho contratado.

Anuncio ainda os precedentes desta Turma Recursal sobre o mesmo tema nos recursos: 1003231-76.2016.811.0001 e 0010730-62.2015.8.11.0002.

Após analisar as planilhas de cálculos apresentadas com a exordial, em conjunto com os holerits apresentados, este relator não conseguiu entender de como o autor chegou nos valores ali delimitados, com base em que alcançou tão elevados valores, no confronto com os subsídios percebidos, de onde, para cada período trabalhado, considerado ano a ano, deverá ser feita a somatória dos subsídios, ano a ano, com divisão por 12, para se saber dos valores salariais ano a ano a servir de base para férias e terço constitucional de férias, chegando-se dessa forma nos valores legais e corretos da pretensão do autor / recorrente.

Os valores ali pretendidos dão projeção de um subsídio muito maior do que o efetivamente percebido em rápida olhadela, devendo ser adequado, nos moldes acima delimitados.

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para incluir na sentença a condenação ao pagamento de férias SIMPLES com o terço constitucional para cada ano laborado 2016-2017 (calculado pela somatória dos subsídios recebidos no período dividido por 12 meses) , 2017-2018 (calculados pela somatória dos subsídios recebidos no período e dividido por 12 meses) e ainda proporcionalmente 311 dias do período de 2018-2019 (calculados pela somatória dos subsídios recebidos no período e proporcionalmente a 311 dias), acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no. 9.494/1997, com redação da Lei no. 11.960/2009 a partir da citação válida, e correção monetária calculada com base no IPCA-E a partir da data da constituição de cada crédito, observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos na data de distribuição da ação.

Caberá ao autor apresentar a memória de cálculo, por mera aritmética, nos moldes acima delimitados.

Por derradeiro, ainda se observa na sentença a determinação de pagamento do FGTS diretamente ao autor, de onde, encontra a vedação a tal conduta no artigo

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020